Tribunal: TJES
Processo: 5005015-52.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005015-52.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA RISSE FRAGOSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NÃO IMPUGNADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do feito, sem resolução de mérito, pelo não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade da justiça, diante da ausência de interposição de recurso adequado contra a decisão interlocutória que indeferiu o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça é decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

4. A parte apelante, embora intimada, não interpõe o recurso adequado, optando por formular pedido de reconsideração, o qual não suspende nem interrompe o prazo recursal, resultando em preclusão temporal nos termos do art. 507 do CPC.

5. A preclusão impede o reexame da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça no âmbito da apelação, vinculando o julgamento à análise da regularidade processual e do cumprimento das determinações legais.

6. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo da assistência judiciária gratuita e regular intimação da parte para pagamento, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, não havendo insurgência contra a decisão interlocutória que indefere a gratuidade, incide a preclusão e permanece o dever de recolher as custas iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

2. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.

3. A ausência de recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, 507 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-AL, Apelação Cível nº 0728137-82.2021.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 15.05.2024.
TJ-MG, Apelação Cível nº 5002041-49.2022.8.13.0775, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 29.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUZIA RISSE FRAGOSO,
irresignada com a r. Sentença de Id nº 14777572, que cancelou a distribuição e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a Apelante não recolheu as custas processuais prévias após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Determinou a remessa do feito à contadoria do juízo para aferição de eventual suprimento de custas/despesas, intimando-se desta decisão e para pagamento, inscrevendo em dívida ativa no caso de inadimplência.

Contrarrazões no ID 14777595, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUZIA RISSE FRAGOSO,
irresignada com a r. Sentença de Id nº 14777572, que cancelou a distribuição e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a Apelante não recolheu as custas processuais prévias após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Determinou a remessa do feito à contadoria do juízo para aferição de eventual suprimento de custas/despesas, intimando-se desta decisão e para pagamento, inscrevendo em dívida ativa no caso de inadimplência.

Extrai-se dos autos que a Apelante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória em face do Banco do Brasil S/A, alegando a ocorrência de uma transação fraudulenta em sua conta bancária, que resultou em débito e inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Em sede de contestação, o Banco Apelado impugnou o pedido de Assistência Judiciária Gratuita (AJG) formulado pela autora.

Em Decisão Saneadora (ID 14777549), o douto juízo de primeiro grau acolheu a impugnação e indeferiu a benesse da gratuidade da justiça, determinando a intimação da autora para recolher as custas, sob pena de extinção.

A parte autora foi intimada da referida decisão, contudo, em vez de interpor o recurso cabível (Agravo de Instrumento, art. 1.015, V, CPC), apresentou petições (IDs 14777553 e 14777566) requerendo a reconsideração do decidido e juntando documentos, inclusive "prova emprestada" de outro processo em que a gratuidade lhe fora concedida.

Diante da inércia em recolher as custas, o magistrado primevo proferiu a Sentença objurgada, que, como alhures relatado, cancelou a distribuição do feito com base no art. 290 do CPC.

Sobreveio, então, a Apelação da Autora (ID 14777576), que, em síntese, sustenta que a gratuidade deveria ter sido concedida, tendo em vista sua condição de hipossuficiência, seus elevados gastos com saúde e a existência de decisão favorável em outro processo, requerendo a reforma da sentença para que o feito prossiga.

O Apelado, em contrarrazões (ID 14777595), pugna pela manutenção da sentença, argumentando, em especial, a ocorrência de preclusão quanto à matéria da justiça gratuita.

Adianto que é caso de manutenção da sentença.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença que extinguiu o feito pelo não recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem. A decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça (ID 14777549) possui natureza de decisão interlocutória, sendo o recurso cabível para sua impugnação o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a Apelante, embora devidamente intimada, não interpôs o recurso apropriado a tempo e modo, optando por apresentar pedidos de reconsideração, os quais não têm o condão de suspender ou interromper o prazo recursal.

Dessa forma, não tendo a parte se insurgido contra a decisão interlocutória por meio do recurso cabível, a questão encontra-se acobertada pelo manto da preclusão temporal, sendo vedado à parte rediscutir no curso do processo as questões já decididas, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica. Vejamos:

[...]
Considerando que a parte autora deixou de interpor recurso contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita, resta inviável a apreciação da matéria impugnada nesta oportunidade em face de sua preclusão. Por outro lado, a falta de recolhimento das custas iniciais dá azo à extinção do feito diante da necessidade de cancelamento da distribuição, e não em razão do indeferimento da inicial.
[...] (TJ-AL - Apelação Cível: 0728137-82.2021.8.02 .0001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 15/05/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. I.
Inexistindo recurso contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e, quedando-se inerte a parte autora ao ser intimada para recolher as custas prévias, deve ser mantida a sentença de extinção do feito, por deserção.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50020414920228130775, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

Destarte, uma vez preclusa a discussão sobre a gratuidade da justiça e mantida a obrigação de recolher as custas, a consequência jurídica para a inércia da parte é exatamente aquela aplicada pelo juízo a quo: o cancelamento da distribuição, conforme preceitua o art. 290 do Código de Processo Civil.

A aplicação de tal dispositivo, frise-se, prescinde de intimação pessoal da parte, bastando a do seu advogado, como ocorreu nos autos.

Cumpre registrar, por oportuno, que esta decisão não adentra no mérito sobre o preenchimento ou não, pela Apelante, dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. A análise dos documentos relativos a despesas médicas e da concessão da benesse em outro processo resta inviabilizada pela ocorrência da preclusão neste processo.

Assim, mostra-se escorreita a r. Sentença fustigada que, diante da preclusão da matéria acerca da gratuidade e da ausência do pagamento das custas processuais prévias, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença que cancelou a distribuição do feito.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não fixados honorários advocatícios na origem.

Na forma do art. 98, §5º, do CPC, tendo em vista que o objeto do recurso versa sobre a própria concessão da gratuidade, concedo a isenção do preparo deste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar